Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-50.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007700-50.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOILSON LIRA SILVA - CPF: 001.887.995-08 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de exigibilidade de boleto pago, inexigibilidade de segundo boleto, restituição em dobro e danos morais. O reclamante alega ter sido vítima de golpe após contatar o número 0800 do banco e ser direcionado para WhatsApp fraudulento, onde recebeu boleto para pagamento de financiamento de veículo, tendo que efetuar novo pagamento da mesma parcela posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo consumidor que pagou boleto fraudulento, supostamente após ser direcionado por canal oficial do banco para WhatsApp de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, é necessária a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano sofrido pelo consumidor.

4.
O comprovante de pagamento demonstra que o boleto foi expedido
fraudulentamente
, sendo o valor creditado a "GROUP SAFR FIN LTDA" via BANCO INTER, e não ao Banco Safra, evidenciando que a transação ocorreu fora da rede bancária oficial.

5.
Não há nos autos comprovação de que o número 0800
direcionou efetivamente o
autor para o WhatsApp fraudulento, nem que o banco tenha participado de
alguma forma para a efetivação do golpe, caracterizando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

6.
A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais reconhece que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, quando não há falha nos seus sistemas ou serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros exige a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor. 2. Não há responsabilidade da instituição financeira quando o boleto fraudulento é emitido e pago completamente fora da rede bancária oficial, sem qualquer participação ou falha de segurança do banco."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; TJMT, N.U 10211957220228110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023; TJMT, N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007700-50.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT

Recorrente
: JOILSON LIRA SILVA

Recorrido
: BANCO SAFRA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOILSON LIRA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO SAFRA SA. Noticiou que: a) em 27/11/2024, entrou em contato com o Banco Reclamado através do número 0800-772-5755; b) durante a ligação, a secretaria eletrônica orientou que para falar com atendente do WhatsApp deveria apertar o número 1; c) ao seguir as instruções, foi direcionado para o WhatsApp de número 11 96155-9177, que enviou um boleto para pagamento da mensalidade de novembro/2024 do financiamento de seu veículo; d) efetuou o pagamento do boleto no valor de R$ 2.497,71; e) após 15 dias, começou a receber notificações de que havia um boleto em atraso referente ao mês de novembro/2024; f) ao contatar o banco, foi informado que o boleto pago não havia sido emitido por eles e que teria sido vítima de golpe; g) para evitar a negativação de seu nome e apreensão do veículo, teve que efetuar novo pagamento da mesma parcela, com juros, no valor de R$ 3.125,44. Requereu a declaração de exigibilidade do boleto pago em 26/11/2024; a declaração de inexigibilidade do segundo boleto pago; a restituição em dobro do valor pago pela segunda vez; e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o boleto pago foi expedido
fraudulentamente
por meio de canal não oficial da Reclamada; b) o comprovante de pagamento demonstra que a parte Reclamada não foi a beneficiária da transação bancária, destinada para "GROUP SAFR FIN LTDA" via BANCO INTER; c) o fato poderia ter sido evitado se o Reclamante tivesse checado os canais oficiais da Reclamada ou verificado com mais cautela as informações do boleto; d) a ocorrência do fato se deu por negligência da parte Reclamante, sem contribuição direta ou indireta da parte Reclamada; e) há incidência do artigo 12, §3o, inciso III do CDC (culpa exclusiva da vítima).

O
R
e
curso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor; b) a fraude ocorreu após o Recorrente ter sido direcionado pelo próprio canal telefônico oficial do banco (0800) para um número de WhatsApp que se revelou fraudulento; c) não se trata de uma busca aleatória do consumidor na internet, mas de uma orientação direta do próprio Banco; d) a sofisticação da fraude impediu que o Recorrente detectasse a irregularidade, pois o boleto tinha todas as características de um boleto original; e) o Banco não se desincumbiu do ônus de provar que não houve contribuição de sua parte para a ocorrência da fraude; f) a jurisprudência reconhece a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, especialmente quando há falha na segurança ou indução do consumidor ao erro por canais aparentemente oficiais. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a exigibilidade do primeiro boleto pago; b) declarar a inexigibilidade do segundo boleto; c) condenar o Recorrido a restituir em dobro o valor pago indevidamente; d) condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As

contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, não obstante o teor da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

O reclamante alega que foi vítima do "
golpe do boleto falso
", após ter entrado em contato com o Banco Safra através do número 0800 e ter sido direcionado para um WhatsApp, onde recebeu um boleto fraudulento para pagamento da parcela de seu financiamento de veículo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o boleto foi expedido
fraudulentamente
por meio de canal não oficial da reclamada. O comprovante de pagamento anexado aos autos (ID/PJe2 306739457) demonstra de forma inequívoca que a parte reclamada não foi a beneficiária da transação bancária, destinada para "GROUP SAFR FIN LTDA" via BANCO INTER, e não para o Banco Safra.

Nos casos de emissão de boleto falso, realizada por fraudador, deve ser analisada a conduta do banco para verificar se ele teve qualquer participação para a efetivação do golpe ou se nada poderia ter feito para evitar o dano ao consumidor. Nos casos
sem nenhuma
espécie de participação
da instituição financeira
para que o golpe se efetive, não é possível reconhecer a falha do serviço bancário.

Este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ// - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)"

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes. 2. Ora não se trata de fortuito interno tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade da recorrida a teor do que
dispe
o art. 14, §3 II do CDC. 3. Nos autos
encontrase

ntido
que o boleto foi expedido de forma fraudulenta por meio de canais
no oficiais
da reclamada. 4. De igual forma a reclamante anexa aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma
inequvoca
que a reclamada no foi beneficiada da
transao
bem como o canal de envio do boleto
no o
oficial da reclamada. 5. Desta feita entendo que a reclamada no
detm
responsabilidade civil com a reclamante sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva no podendo se falar em
reparao
por danos morais e materiais. 6. Recurso conhecido e no provido. (N.U 10211957220228110001, TURMA RECURSAL CVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal nica,
Julgado
em 28/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O boleto utilizado para pagamento da parcela de agosto/2022 foi enviado por meio do aplicativo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro estranho à instituição financeira, sendo o valor creditado à conta de pessoa física vinculada à NEON PAGAMENTOS S.A., e não ao banco requerido. 4. A consumidora não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, incorrendo em comportamento negligente. 5. Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor. 6. A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, notadamente quando há ausência de falha nos seus sistemas ou serviços. (...) (N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)"

No caso em análise, o fato ocorrido poderia ter sido evitado se a parte reclamante tivesse checado com mais calma os canais de atendimento oficiais da reclamada em seu site oficial e/ou verificado com mais cautela as informações e origem dos boletos emitidos, bem como verificado o beneficiário da transação fraudulenta, o que não ocorreu.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o número 0800
direcionou realmente o
autor para o WhatsApp fraudulento, nem que o banco tenha participado de alguma forma para a efetivação do golpe. O reclamante não apresentou
prints
de tela ou outros elementos que comprovassem que o direcionamento para o WhatsApp fraudulento partiu efetivamente do canal oficial do banco.

Nesse liame, conquanto lamentável a situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da parte reclamante, sem contribuição direta ou indireta da parte reclamada.

Dessa feita, não se pode atribuir responsabilidade à reclamada, sendo evidente a incidência do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Por fim, cabe ressaltar que, embora não seja objeto desta demanda, poderia até ser questionada a responsabilidade da instituição financeira que mantém a conta corrente favorecida pelo pagamento do boleto fraudulento (ID/PJe2 306739457), por eventualmente permitir que empresas
fraudulentas
mantenham contas correntes e emitam boletos. A jurisprudência mais recente tem evoluído para responsabilizar também o banco onde o golpista abre a conta utilizada para receber valores de transações fraudulentas. Contudo,
esta
instituição financeira não figura no polo passivo da presente demanda, não sendo possível, portanto, analisar sua eventual responsabilidade no caso concreto, limitando-se o julgamento à conduta do Banco Safra S.A., que não participou do
iter criminis
e não tinha condições de evitar o golpe perpetrado por terceiros.

Portanto, não havendo falha na prestação de serviço, não existe
qualquer motivação suficiente nos autos
a ensejar o dever de indenizar, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 306739485),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025